Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Novação de dívida. Coobrigado. Sócio avalista. Inexistência de extensão automática dos efeitos. Súmula 581 do STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente a execução em razão da novação decorrente de recuperação judicial da empresa devedora, mas determinou o prosseguimento da execução em face do sócio avalista, pessoa física, que alegava também estar abrangido pela recuperação.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a recuperação judicial da pessoa jurídica se estende automaticamente ao sócio avalista, coobrigado na obrigação executada.
III. Razões de decidir
3. A recuperação judicial não suspende ou impede a continuidade de execução ajuizada contra terceiros coobrigados, conforme expressamente dispõe o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, e jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula n. 581 do STJ.
4. A concessão da recuperação à empresa não implica, por si só, novação da dívida ou extinção da obrigação do sócio avalista, cuja responsabilidade decorre de relação jurídica autônoma e distinta, fundada em garantia prestada ao contrato principal.
5. A pessoa física do agravante não foi abrangida diretamente pela sentença de homologação do plano de recuperação judicial, referenciando o CNPJ da empresa individual, de modo a não haver motivos para suspender os efeitos da execução em curso.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005. Súmula 581 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, J. 26.11.2014, DJe de 2.2.2015; TJDFT, APC, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 1.2.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.10.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23.11.2022.